Tribunal: TJSP
Processo: 2276574-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedido de reforma. Descabimento. Decisão mantida, em razão da falta de elementos que permitam a imediata modificação. Recurso improvido.